Tribunal: TJPA
Processo: 0803108-89.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803108-89.2018.8.14.0201

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. JÁ DECLARADA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
RESTA EXTINTA A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E, CONSEQUENTEMENTE, A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR QUAISQUER DOCUMENTOS RELACIONADOS A UMA OBRIGAÇÃO CUJOS EFEITOS JURÍDICOS JÁ FORAM ANULADOS PELA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. ART.85, § 8º DO CPC/15. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
No tocante à prescrição, acertadamente a sentença a reconheceu, uma vez que esta já havia sido declarada em sentença proferida em 15/06/2018, no processo de nº 0398666-10.2016.8.14.0301, não havendo mais espaço para qualquer discussão quanto a este mister, tendo em vista que resta extinta a exigibilidade dos títulos e, consequentemente, a obrigação de atualizar quaisquer documentos relacionados a uma obrigação cujos efeitos jurídicos já foram anulados pela prescrição reconhecida judicialmente.

II -
Em situações como a do presente caso, em que o valor da causa é ínfimo, pode-se aplicar apenas o aspecto
qualitativo dos honorários, disposto no §8º, do art. 85, do Código Processual de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

III -
Por equidade, acertadamente o Magistrado arbitrou os honorários de sucumbência em R$3.000,00 (três mil reais), levando em consideração os critérios legais de grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803108-89.2018.8.14.0201

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO:
ELOI CONTINI
E OUTROS

APELADO: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA

ADVOGADO:
ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida em face de
FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA
.

O Requerente narrou que teve seu projeto aprovado em 14/03/1990, através do Processo 0909/90 do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), recebendo recursos de incentivo fiscal com base no Decreto – Lei 1.376/74, entretanto estaria com pendências em sua documentação, o que motivou a propositura da presente ação, posto que de forma extrajudicial não teria sido possível resolver a questão.

A lide foi contestada.

O Juízo Singular julgou improcedente a demanda e condenou o autor a pagar honorários advocatícios ao patrono da requerida, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

O Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que não teria ocorrido a prescrição no caso em comento, além de alegar que merece ser reformada no tocante aos honorários sucumbenciais, posto que não teria sido observado o limite e os critérios do § 2º do art.85 do CPC/15.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0803108-89.2018.8.14.0201

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO:
ELOI CONTINI
E OUTROS

APELADO: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA

ADVOGADO:
ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA
E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida em face de
FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA
.

No tocante à prescrição, acertadamente a sentença a reconheceu, uma vez que esta já havia sido declarada em sentença proferida em 15/06/2018, no processo de nº 0398666-10.2016.8.14.0301, não havendo mais espaço para qualquer discussão quanto a este mister, tendo em vista que resta extinta a exigibilidade dos títulos e, consequentemente, a obrigação de atualizar quaisquer documentos relacionados a uma obrigação cujos efeitos jurídicos já foram anulados pela prescrição reconhecida judicialmente.

No que pertine aos honorários de sucumbência, também não merece retoque a decisão, senão vejamos.

Pretende o Apelante que os honorários sejam arbitrados com base no § 2º do art.85 do CPC/15 a fim de que seja o percentual arbitrado com base no valor da causa.

Ocorre que, em situações como a do presente caso, em que o valor da causa é ínfimo, pode-se aplicar apenas o aspecto
qualitativo dos honorários, disposto no §8º, do art. 85, do Código Processual de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a irresignação persiste em torno do valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios a serem pagos em favor do advogado da parte demandante. 2. No caso sub judice, tendo em vista que o julgamento da ação resultou em quantum indenizatório a ser adimplido em favor da parte promovente, assim, seguindo a regra, o percentual, em tese deveria incidir sob o valor da condenação, como fixado pela magistrado "a quo". 3. Ocorre que o proveito econômico no caso concreto, mostra ser
irrisório
, uma vez que o valor da condenação é de apenas R$ 843,75, por consequência, os
honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau representam apenas R$ 84,37.
Logo, na situação em análise é inviável o arbitramento dos
honorários
em percentual sobre o aludido valor, posto que muito baixo, pelo que deve se aplicado o disposto no parágrafo 8º do Artigo 85 do CPC/2015.
5. Observa-se que a legislação regente à espécie ampara o entendimento de que nas ações em que houver condenação em quantum muito baixo, como no caso dos autos, os
honorários
advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2º, artigo 85, CPC/2015). 6. Na hipótese, não obstante a demanda ser de baixa complexidade jurídica, o causídico desempenhou suas funções com zelo profissional. Nesse contexto, considerando tais parâmetros e o ínfimo proveito econômico, vejo que, por apreciação equitativa, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mostra ser remuneração razoável ao trabalho realizado pelos causídicos e obedece a norma e a jurisprudência acerca da matéria. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJCE - Apelação nº 0165247-66.2015.8.06.0001/50000 Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 14a Vara Cível; Data do julgamento: 05/02/2020; Data de registro: 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IGPM.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Deve ser mantida a utilização do INPC como índice de correção monetária, por refletir adequadamente a inflação do período e representar o índice menos gravoso para o devedor.
2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é
irrisório
, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 3. Sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, fixa-se os
honorários
sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 02289239320188090006, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível).

Assim, por equidade, acertadamente o Magistrado arbitrou os honorários de sucumbência em R$3.000,00 (três mil reais), levando em consideração os critérios legais de grau de zelo do profissional;
lugar de prestação do serviço;
natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deste modo, concluo que não há o que se modificar na decisão combatida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024